Tribunal: STF
Processo: HC 216222
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 737.137/MG.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), no contexto em que apreendidas 30 porções de maconha (81,27g) e R$ 1.072,00 (mil e setenta e dois reais) em espécie.



    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proveu parcialmente apelação da defesa, reduzindo a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, e 583 dias-multa. Embargos infringentes foram rejeitados.  



    4. Em 22/04/2022, a defesa formalizou a impetração no STJ.   



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem atendidos os requisitos legais para a observância da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alegam que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    6. Requerem a concessão da ordem, com a incidência da minorante.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. A teor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa.  



    8. O Juízo sentenciante deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Reportou-se a depoimentos de testemunhas e boletins de ocorrência juntados aos autos, indicando ser o paciente o “chefe do tráfico de drogas no bairro Barro Branco”, com “registros policiais por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo”. Concluiu que fazia da traficância seu meio de vida, não lhe sendo aplicável a minorante (e-doc. 26, p. 9-12).  



    9. Idêntica foi a óptica adotada pelo Tribunal de Justiça ao julgar a apelação. Eis a fundamentação lançada no voto condutor do acórdão:



    “Requer a defesa a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 



    A pretensão não prospera. 



    (...)



    Examinando o que consta dos autos, noto que foi devidamente demonstrado nos autos que o apelante vem se dedicando a atividades delituosas, o que impede a possibilidade de diminuir sua pena, concedendo-lhe o benefício trazido pelo §4º, art. 33, da Lei de Drogas. 



    Com efeito, além das palavras dos policiais Thiago Franco de Paiva e Felipe Almeida Silva no sentido de que o recorrente se dedica a atividades criminosas, tem-se o relatório de fls. 05/14 dos autos em apenso (pedido de busca e apreensão), que corroboram essa informação, além dos boletins de ocorrência em desfavor do réu (fls. 34/38 e fls. 39/43, fls. 44/47) 



    De acordo com levantamentos dos militares da Fração PM, o chefe do tráfico de drogas no bairro Barro Branco é Cristiano Pinto dos Santos, indivíduo que já possui registros policiais por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo que na data do dia 17.10.2020 durante averiguação de uma denúncia que Cristiano estaria na posse de um revólver, os militares conseguiram apreender tal arma de fogo, contudo Cristiano evadiu da guarnição não sendo preso em flagrante, conforme REDS (...) Indivíduo possui registros policiais por tráfico ilícito de drogas, 12.04.2018, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão foi localizado em sua residência uma barra de maconha, contudo o autor não estava na residência durantes as diligências não sendo então preso em flagrante (fls. 05/06). 



    Há, ainda, a informação de um inquérito policial em andamento (CAC, fl. 47) em desfavor do réu. 



    Diante disto, analisada a prova em seu conjunto e dentro do contexto em que ocorreram os fatos, valorizando-se os indícios, que sempre foram reconhecidos como elementos de convicção, entendo obstada a incidência da causa especial de diminuição de pena.” (e-doc. 28, p. 6-7; grifos nossos). 



    10. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar entendimento diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    11. A par desse aspecto, conforme o princípio da comunhão ou da aquisição da prova, uma vez produzida, “a prova não pertence à parte que a introduziu no processo. (...). Destarte, caso um fato esteja provado, é de todo irrelevante saber quem levou para os autos o meio de prova que formou a convicção do julgador.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 573). Ante o quadro, diante do que constou da sentença e do acórdão referente à apelação, não há falar que o Ministério Público deixou de se desincumbir do seu ônus probatório.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator